Tribunal: TJDFT
Processo: 0706862-29.2018.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À APELAÇÃO DO MÉDICO RÉU. AUSÊNCIA DE PREPARO. RECURSO DO HOSPITAL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INFECÇÃO BACTERIANA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. O DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO.
1. Não se conhece o recurso deserto.
2. O consumidor pode ajuizar a ação no foro do seu domicílio.
3. Na pretensão indenizatória fundamentada na ocorrência de defeito na prestação de serviço médico-hospitalar, consistente em infecção bacteriana na ferida cirúrgica, não há ilegitimidade passiva ad causam do hospital. Teoria da asserção.
4. A responsabilidade do médico, como profissional liberal, é de natureza subjetiva (CDC, art. 14, § 4o) e exige a identificação da tríade: culpa do agente, dano efetivo, moral e/ou material, além do nexo de causalidade.
5. A responsabilidade civil de estabelecimento de assistência à saúde privado é objetiva (CDC, art. 14).
6. Não se pode atribuir responsabilidade civil ao prestador de serviço médico-hospitalar sem que haja falta na prestação. Mesmo na responsabilidade objetiva, em que a culpa não é perquirida, faz-se necessária a prova do nexo causal entre a conduta (ação/omissão) e o resultado, com ônus da prova imposto à parte autora (CPC, art. 373, I).
7. Na responsabilidade objetiva é desnecessário discutir a culpa do agente. Mas é obrigatória a prova do nexo de causalidade.
8. “1. No tocante à responsabilidade civil de entidades hospitalares e clínicas, esta Corte de Justiça firmou orientação de que: “(i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (artigo 14, caput, do CDC); (ii) os atos técnicos praticados pelos médicos, sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital, são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (artigo 14, § 4o, do CDC); e (iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao Juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6o, inciso VIII, do CDC)” (REsp 1.145.728/MG, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28.06.2011, DJe de 08.09.2011). [...]. (AgInt no AREsp 1532855/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019)” [grifo na transcrição].
9. Recurso do réu Newton Oliveira Valladão não conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso do réu Hospital das Clínicas da Região dos Lagos S/A conhecido e provido.